Tribunal: STF
Processo: Rcl 82464
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se o Tribunal de origem afrontou o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal indicado como paradigma.



    III. Razões de decidir



    3. No caso, não há, na base empírica da decisão reclamada, nenhuma informação sobre a existência de contrato escrito ou de pagamento por meio de CNPJ.



     4. O Tribunal de origem, ao reconhecer o vínculo empregatício, assentou que foi comprovado que o trabalhador prestava serviços como motorista e afirmou a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 



    6. Dissentir das razões adotadas pela Justiça Trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional.



    7. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CLT, arts. 2º e 3º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 48/DF; Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021; Rcl 62.419 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22/11/2023; Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022.